Tribunal: STF
Processo: ARE 1425106
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que manteve a sentença de primeiro grau que condenou o réu pelo crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal), à pena de “01 ano de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 dias-multa, estipulados no piso legal, como incurso no art. 171, caput, do Código Penal, restando a sanção corporal substituída por uma restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária no importe de 03 salários mínimos em favor da vítima” (Vol. 26, fl. 3).



    O acórdão recebeu a seguinte ementa (Vol. 26, fl. 2):



    “APELAÇÃO CRIMINAL ESTELIONATO E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA - Preliminares - Nulidade por ausência de representação da vítima (estelionato) - Desacolhimento - Alterações introduzidas pela Lei nº 13.964/13 (Pacote Anticrime) no art. 171 do Código Penal, que passou a exigir representação da vítima, que não se aplicam ao caso, pois ofertada e recebida a denúncia antes da vigência da referida Lei - Ato jurídico perfeito - Precedentes desta C. 4ª Câmara e do STJ - Representação, ademais, que não exige formalidades - Precedente do STJ - Elementos nos autos que indicam a inequívoca vontade da vítima de ver o recorrente processado - Inconstitucionalidade do §1º,do art. 180, do CP - Inocorrência - Maior gravidade e reprovabilidade social da receptação qualificada - Infração penal relacionada à pessoa do comerciante ou industrial que, no exercício dessas atividades, valendo-se da maior facilidade para agir como receptador, incide nas condutas descritas no tipo penal em apreço, a justificar, portanto, apenamento mais severo - Precedentes - Preliminares rejeitadas. 



    Mérito - Pretendida absolvição por insuficiência probatória ou ausência de dolo - Impossibilidade - Materialidade e autoria delitivas suficientemente demonstradas nos autos - Segura prova oral a demonstrar a responsabilidade penal dos acusados - Palavra da vítima - Validade - Fraude e dolo devidamente caracterizados - Ausência de demonstração de boa-fé - Corréu Carlos surpreendido da posse dos objetos obtidos ilicitamente pelo coacusado Anderson - Inversão do ônus da prova - Desclassificação da receptação para a modalidade culposa - Descabimento - Prova coligida que comprova o elemento subjetivo do tipo - Majorante prevista no art. 180, §1º, do Código Penal configurada - Condenações mantidas - Dosimetria - Redução das expiações - Inadmissibilidade - Penas já fixadas no mínimo legal - Reconhecimento da atenuante da confissão em relação a Anderson que não tem o condão de reduzir a sanção aquém daquele patamar - Inteligência da Súmula 231, do STJ - Regime aberto e substituição das sanções corporais por restritivas de direitos corretamente impostos - Inteligência dos arts. 33 e 44, do CP - Recursos desprovidos”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 31), foram rejeitados (Vol. 32).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 29), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ANDERSON SILVA RODRIGUES alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XL, da CF/1988.



    Sustenta, em síntese, que com o advento da Lei 13.964/2019, o crime de estelionato passou a ser de ação penal pública condicionada à representação do ofendido, de forma que, sendo novatio legis in mellius, deve ser aplicada de forma retroativa, uma vez que se trata de norma de natureza mista/híbrida – penal e processual penal. 



    À consideração de que o artigo 171 foi alterado, com a inclusão do §5º, que estabelece a necessidade de representação”, defende que “a condenação, em processo no qual não houve representação, viola o dispositivo constitucional (art. 5º, XL, CR), na medida em que deixou de reconhecer a retroatividade da Lei nº 13.964/19 ao caso em tela” (Vol. 29, fl. 9).



    Aduz que não deve prosperar a alegação do Tribunal de origem, no sentido de que a denúncia oferecida constitui ato jurídico perfeito, pois “todo direito e garantia fundamental é assegurado ao cidadão em face do Estado, e nunca o contrário” (Vol. 29, fl. 10).



    Na origem, o recurso foi inadmitido aos fundamentos de que (a) incide, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF, uma vez que “o recurso extraordinário foi interposto sem a fundamentação necessária”; e (b) a análise da controvérsia demanda a incursão no contexto normativo infraconstitucional (Vol. 39).



    No Agravo (Vol. 43), a parte agravante refutou todos os fundamentos da decisão agravada.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567- QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    Além disso, foram os seguintes os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para solucionar a controvérsia (Vol. 26, fls. 10-14):



    “[...] inexiste nulidade decorrente de ausência de representação da vítima, no que toca ao crime de estelionato imputado a Anderson. 



    Com efeito, extrai-se dos autos que os fatos ocorreram em 10.11.2018, tendo a denúncia sido recebida em 27.05.2019 (fls. 96). 



    E, recebida a denúncia, não há que se falar em retroatividade das modificações introduzidas pela Lei nº 13.964, de 24.12.2019 (Pacote Anticrime) no art. 171, do Código Penal.



    Ora, embora a referida lei não tenha disposto expressamente de que forma deveria se dar sua aplicação, a interpretação de leis não pode ser simplesmente literal, mas, principalmente, sistemática e teleológica, ou seja, buscando harmonizar a nova norma a todo o sistema legal, bem como procurando identificar a mens legis e mens legislatoris. 



    Não parece lógica a interpretação adotada pela combativa defesa, pois a retroatividade do texto atual do art. 171 do Código Penal levaria à extinção da quase totalidade dos processos por estelionato, inclusive os já transitados em julgado. Evidentemente, não foi essa a intenção do Legislador, que procurou endurecer a lei, e não fragilizar a tutela dos bens jurídicos. 



    Assim, em processos iniciados antes da alteração legal e cuja denúncia já foi recebida, não há que se falar em necessidade de representação da vítima, pois o rito processual utilizado era o que vigia ao tempo dos fatos, apresentando-se prescindível, pois, a condição de procedibilidade em testilha.



    […]



    Portanto, o recebimento da denúncia, havido antes da vigência da novel legislação que instituiu a exigência de representação para a persecução penal, constitui ato jurídico perfeito, motivo pelo qual não há espaço para acolhimento da pretensão defensiva. 



    Não fosse o bastante e, ad argumentandum tantum, desde muito se tem entendido que a representação prescinde de forma específica, bastando que se extraia dos autos a inequívoca vontade da vítima em ver o ofensor de seu direito processado criminalmente.



    [...]



    No caso em debate, o representante da empresa vítima procurou pela Autoridade Policial e registrou boletim de ocorrência (fls. 04/05), além de prestar declarações e apontar Anderson como autor dos fatos (fls. 12), demonstrando, para além de qualquer dúvida, seu intento de vê-lo processado. 



    Enfim, sob qualquer prisma, não vinga a prejudicial invocada”.



    Logo, conclui-se que (a) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional (Lei 13.964/2019 e Código Penal), de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); e (b) a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), o que inviabilizam o conhecimento do referido apelo. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente